Tribunal: TJMT
Processo: 1006909-66.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006909-66.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.510.710/0001-88 (APELADO), BRUNO BORGES BERTOLINI - CPF: 047.808.961-93 (ADVOGADO), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), BELLATRIX SIMONI CRUZ - CPF: 424.149.818-30 (APELADO), MARCOS ROBERTO CRUZ - CPF: 207.545.151-68 (APELADO), BELLATRIX SIMONI CRUZ - CPF: 424.149.818-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROBERTO CRUZ - CPF: 207.545.151-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (convocado), EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – PRAZO PARA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – ART. 173, INCISO I DO CTN – CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL – DECADÊNCIA EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O instituto da decadência somente deve ser reconhecido, nos casos em que a constituição definitiva do crédito tributário ocorrer depois de transcorrido o quinquênio legal, que na espécie é de 05 (cinco) anos.

2. No caso dos impostos sujeitos a homologação, que é o caso do ICMS, a contagem do prazo decadencial, para a constituição definitiva do crédito tributário, passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último. Contudo, quando a parte devedora não recolhe o valor devido, o lançamento será de ofício, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN e Súmula n.º 555, do STJ.

3. Constituído o crédito tributário fora do quinquênio legal, há de se reconhecer a decadência.

4.

Ressalto, ademais, que embora a interposição de recurso administrativo tenha o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não implica necessariamente na suspensão ou interrupção do prazo decadencial, a luz da interpretação do art. 207, do Código Civil

5. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se
“RECURSO DE APELAÇÃO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Ney Gaiva, juiz de direito, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”

n.º 1006909-66.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA e dos corresponsáveis, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o feito, com resolução do mérito
, nos seguintes termos (ID. 195522488):

“
Vistos.

Trata-se de Exceção de Pré Executividade apresentada por
GALAXIE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
,

em Ação de Execução Fiscal que lhe move o
Estado de Mato Grosso.

A excipiente apresentou exceção de pré-executividade, afirmando a existência de decadência e de que o crédito tributário é inexigível, por ilegitimidade passiva.

É o relato do necessário. Decido.

1- DO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

O ordenamento processual pátrio não dispõe expressamente sobre a possibilidade de interposição de exceção de pré-executividade, malgrado esta certeza, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido este expediente quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos necessários para o desenvolvimento do processo executivo.

Não sendo obedecidos os requisitos e pressupostos da execução, podem os executados abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da execução.

Sobre o tema, colaciono lição do insigne jurista Humberto Theodoro Júnior:

“A nulidade é vício fundamental e, assim, priva o processo de toda e qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo momento o juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a requerimento quanto ex officio. Não é preciso, portanto, que o devedor utilize dos embargos à execução. Poderá argüir a nulidade em simples petição, nos próprios autos da execução.”

Assim, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, ou seja, sem necessidade de dilação probatória. Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que possa ser conhecida de ofício pelo Juízo da execução.

2- DA DECADÊNCIA

A respeito da decadência, insta salientar que o Código Tributário Nacional, em seu art. 156, V, dispõe decadência como modalidade da extinção do crédito tributário.

A decadência é contada sempre a partir da data do fato gerador do tributo até o
lançamento tributário
. Isso significa que o lançamento tributário é o ato pelo qual a autoridade competente declara nascido o crédito tributário, surgindo para o contribuinte a obrigação de pagar.

A previsão do instituto de decadência se encontra estampado no art. 173 do Código Tributário Nacional:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”.

Verifica-se, portanto, que o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário começa a ocorrer a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado
; portanto, o prazo inicia-se no primeiro dia do ano seguinte àquele em que ocorreu o fato gerador.

Partindo dessa premissa, vislumbro que a data do fato gerador é de quando a Fazenda Pública tomou conhecimento do descumprimento dos atos ilegais, conforme se observa em CDA, que se deu em Setembro de 2011, dando início a contagem do prazo decadencial no primeiro dia útil do ano subsequente (02/01/2012), sendo assim, deveria o exequente constituir o crédito com fato gerador de 2011 até 02 de Janeiro de 2017, levando em conta, que o prazo decadencial é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 173, I, do CTN.

Ocorre que,
o lançamento se deu em 17 de Novembro de 2021 quando a parte excepiente tomou conhecimento
, conforme se averigua em ID nº. 87792701.

Porquanto, quando notificado/ocorrido o lançamento, o débito já estava decaído.

Com relação às demais alegações da parte, deixa-se de manifestar sobre elas, haja vista que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a demanda (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016, Info 585).

Ante o exposto,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade para JULGAR EXTINTA a execução pela decadência, devendo a respectiva certidão de dívida ativa ser devidamente EXTINTA, com fundamento no art. 924, III, do CPC.

Condeno o excepto ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo no patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 85, §3º, I, do NCPC.

Tendo a excepta dado causa à extinção do feito, condeno a Fazenda Pública Estadual ao pagamento das despesas processuais.

Declaro levantadas as eventuais penhoras havidas, expedindo-se o necessário.

Sem reexame necessário (Art. 496, § 3º, III, CPC), já que o valor da causa atualizado não supera o limite legal.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as formalidades legais.

Ciência à Fazenda Pública.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

CUIABÁ, 17 de outubro de 2023.

Juiz(a) de Direito
”

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o argumento de que não houve decadência, conforme estabelecido no art. 173, I, do CTN, uma vez que o lançamento ocorreu antes do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos.

Sustenta que

os débitos questionados derivam de fatos geradores ocorridos em 09/2011, asseverando que o ano de 2012 é o exercício subsequente àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado.

Portanto, argumenta que o fisco estadual tinha o período

compreendido entre 01.01.2012 e 01.01.2017 para efetuar o lançamento e constituir o crédito.

Consigna que a contribuinte apresentou impugnação ao lançamento em 27.02.2012, resultando na suspensão da exigibilidade a partir de 1°. 04.2012 até a decisão final administrativa, ocorrida em 13.07.2021.

Pontua, assim, que tanto o lançamento quanto a notificação foram realizados dentro do prazo decadencial estipulado por lei. Ressalta, também, que não se verificou a prescrição no presente feito.

Contrarrazões apresentadas no ID. 195522491, por via das quais a parte apelada requer a manutenção da decisão objurgada.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado
, t
rata-se
“RECURSO DE APELAÇÃO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Ney Gaiva, juiz de direito, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”

n.º 1006909-66.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA e dos corresponsáveis, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o feito, com resolução do mérito
(ID. 195522488).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 02.03.2022, com a presente ação, em face de GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA e dos corresponsáveis, visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.º 20224589, cujo valor alcançava a importância de R$ 40.632,34 (quarenta mil e seiscentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, extrai-se que a parte executada, no dia 14.04.2022, apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE”
(ID. 195522472) alegando a ocorrência de decadência na CDA n.° 20224589.

Instada a manifestar-se, a Fazenda Pública Estadual pugnou pela
improcedência da objeção (ID. 195522486).

Sobreveio a sentença ora recorrida (ID. 195522488)

Inconformada, a parte exequente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se, a princípio, que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Nota-se que a controvérsia se atém quanto à ocorrência, ou não, do instituto da decadência do direito da parte exequente em constituir o crédito tributário.

Sabe-se que, o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, que, na lição de Eduardo Sabbag é assim conceituado:

“(...) é aquele em que o contribuinte auxilia ostensivamente o Fisco na atividade do lançamento, recolhendo o tributo, antes de qualquer providência da Administração, com base em montante que ele próprio mensura. A partir dessa providência antecipatória de pagamento, cabe à entidade impositora proceder à conferência da exatidão do volume recolhido, homologando, expressa ou tacitamente, o procedimento adotado. (
In
Manual de Direito Tributário, 4
a
ed., São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 781).”

Vê-se que, nesta espécie de imposto, é o próprio contribuinte que, com a sua declaração, apura o valor devido e efetua o pagamento, sem qualquer interferência do Fisco.

Entrementes, na hipótese em que a parte devedora não recolhe o valor devido, como no caso em apreço, o lançamento será de ofício, o que implica na observância da regra contida no art. 173, inciso I, do CTN, conforme dispõe a Súmula n.º 555, do STJ:

“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. (Súmula 555, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015):

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
(Destaquei).

In casu
, o fato gerador ocorreu em 09/2011, assim, considerando que o termo inicial da decadência é o primeiro dia do exercício seguinte à data em que o tributo poderia ser lançado, a contagem do prazo decadencial começou no dia 1.º.01.2012 e o termo final de 1º.01.2016. Logo, como a constituição definitiva do crédito tributário somente ocorreu, em 13.07.2021, é indiscutível que o ato se deu, somente, após, o quinquênio legal.

Acerca do tema, este E. Tribunal de Justiça já decidiu:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONSTATAÇÃO DO DECURSO DO QUINQUÊNIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – ARTIGO 85, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. 1 –
A decadência tributária é instituto previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional, sendo que, para sua ocorrência, deve ocorrer o decurso do quinquênio, cujo termo inicial é uma das hipóteses registradas nos incisos do dispositivo, sendo o respectivo termo final a constituição definitiva do crédito tributário.
2 – A fixação dos honorários advocatícios, nos casos a envolver a Fazenda Pública, deve ser realizada com base nos percentuais dispostos no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil. (N.U 1001240-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PARCIALMENTE PELO JUÍZO A QUO - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS - INDÍCIOS DE LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL - DECADÊNCIA EVIDENCIADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos, o indeferimento da tutela pleiteada pela parte autora é medida que se impõe.

Considerando os indícios de que crédito tributário foi constituído fora do quinquênio legal, as evidências são de que operou a decadência de parte do crédito tributário no caso em comento. Assim, não há que falar em reforma da decisão agravada.

(N.U 1004894-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)”.

Ressalto, ademais, que embora a interposição de recurso administrativo tenha o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não implica necessariamente na suspensão ou interrupção do prazo decadencial, isso porque à interpretação do art. 207, do Código Civil, a decadência incide sobre o próprio direito subjetivo do titular.

Em outras palavras, a decadência é uma perda do direito de ação pelo decurso do tempo, não estando diretamente vinculada à exigibilidade do crédito tributário. Assim, mesmo que a exigibilidade do crédito seja suspensa em virtude da interposição de recurso administrativo, o prazo decadencial continua correndo normalmente, uma vez que é uma questão relacionada ao direito subjetivo do credor.

A propósito, é a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CONCESSÃO DE LIMINAR EM AÇÃO JUDICIAL. NÃO VEDAÇÃO DE ATUAÇÃO DO FISCO. DECADÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Na linha da jurisprudência desta Corte, não há falar em negativa de prestação jurisdicional nem em vício quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

2. O prazo para o Fisco efetuar o lançamento é dotado de natureza decadencial e, portanto, não está sujeito a qualquer hipótese de suspensão ou interrupção, este transcorre ininterruptamente, independentemente da existência de qualquer depósito ou mesmo de decisão judicial favorável ao contribuinte.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.832.770/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.)”.

Na mesma vertente, já decidiu este Sodalício:

“
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DIREITO À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS – SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LAPSO QUINQUENAL DECORRIDO – DECADÊNCIA RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN – RECURSO PROVIDO. Ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado, e da constituição do crédito tributário (ICMS). Inteligência do artigo 173, I, do CTN. Decorrido o prazo quinquenal, que não admite suspensão, ou interrupção, sem que se tenha efetuado a constituição definitiva do crédito, impõe-se o reconhecimento de sua decadência.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1013529-28.2019.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 20/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2020)”.

Assim, é evidente que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não tem o mesmo efeito sobre o prazo decadencial, que continua a se esgotar independentemente das medidas administrativas tomadas pelo contribuinte.

Por essa razão, concluo que se aperou a decadência do direito da Fazenda Estadual de constituir o crédito tributário, motivo pelo qual não merece reforma a sentença objurgada.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024